Tribunal: TJSP
Processo: 0015219-41.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015219-41.2019.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante NICOLAS
RAFAEL DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015219-41.2019.8.26.0502 -Voto no 10603
2
Voto no 10.603
Agravo em Execução no 0015219-41.2019.8.26.0502
Comarca: Campinas
Agravante: Nicolas Rafael da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em execução. Progressão de regime. Exame conjunto
de avaliação desfavorável. Laudo que não vincula o juiz, mas
representa elemento importante na análise da aptidão do
sentenciado para obtenção do benefício. Indeferimento bem
justificado. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por Nicolas Rafael da
Silva contra a r. decisão do MM. Juízo de Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal Comarca de Campinas
(DEECRIM 4a RAJ), que indeferiu a progressão do sentenciado para o regime
semiaberto (fls. 63/64).
Pede, em síntese, que seja deferida a progressão para o regime
semiaberto, tendo em vista que já cumpriu o requisito objetivo e possui bom
comportamento carcerário (fls. 01/18).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em contraminuta
(fls. 68/73).
A decisão hostilizada foi mantida a fls. 74.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015219-41.2019.8.26.0502 -Voto no 10603
3
Remetidos os autos a essa instância recursal, a douta Procuradoria
Geral de Justiça ofertou parecer, posicionando-se pelo desprovimento do
agravo (fls. 79/81).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consoante a ficha do réu de fls. 25/26, o agravante, reincidente por
crime doloso, iniciou em 05/11/2018 o cumprimento da pena privativa de
liberdade provisória de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, porque incurso no artigo 155, § 4o, incisos I e IV c.c. artigo
14, inciso II, todos do Código Penal.
O requisito objetivo para a progressão de regime restou demonstrado
pelo mesmo documento, que comprova ter o agravante cumprido mais de 1/2
do total de suas penas.
Resta então analisar se foi preenchido o requisito subjetivo.
Destaca-se que a despeito da redação do art. 112 da Lei de Execuções
Penais que retirou o exame criminológico como exigência para a progressão
de regime sua realização é possível diante das particularidades do caso e
mediante fundamentação concreta.
Este, aliás, é o entendimento expressado no enunciado da Súmula 439

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015219-41.2019.8.26.0502 -Voto no 10603
4
do Col. Superior Tribunal de Justiça, com a seguinte redação: “admite-se o
exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão
motivada”.
E, no caso em análise, o relatório conjunto de avaliação, que é
desfavorável à progressão, demonstra que o agravante não satisfaz o requisito
subjetivo (fls. 61/62).
Com efeito, a psicóloga que o entrevistou destacou que “não tem uma
postura crítica bem estruturada em relação ao delito que cometeu”, além de
sua percepção do crime ser “ruim, parece não ter elaborado crítica
satisfatória em relação aos delitos que cometeu” (fl. 49).
Tais informações expressam que o agravante ainda não alcançou a
necessária responsabilidade para o cumprimento da pena no regime
semiaberto, meio em que a vigilância, por ser reduzida, exigirá do reeducando
apurado senso de disciplina, amadurecimento e consciência do erro cometido.
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo em execução.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator